Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmelita Brasil Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0700108-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO KELVIN VERAS SILVA IMPETRANTE: JONATAS GONÇALVES ABRANTES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Recebido no Plantão Judicial às 18h15 do dia 05 de janeiro de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Jonatas Gonçalves Abrantes em favor do Paciente MARCELO KELVIN VERAS SILVA, qualificado nos autos, contra ato indigitado como coator praticado pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF. Narra o impetrante que a prisão do Paciente se tornou ilegal em 14/10/2021, tendo em vista que a última reavaliação da prisão pelo órgão emissor da decisão ocorreu em 16 de julho de 2021. Acrescenta que, embora terminada a instrução, o processo sequer foi concluso para julgamento, já perfazendo quase um ano de previsão preventiva do paciente, que conta com bons antecedentes, residência e trabalho fixo. Pede, pois, a concessão de habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva decretada, ante a ausência de requisitos atuais e contemporâneos para a segregação cautelar. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Trata-se, por certo, de ação em que a prova pré-constituída deve servir para albergar os argumentos delineados e conferir o suporte mínimo para a tese de defesa consubstanciada no pleito de liberdade do paciente. Sem a demonstração prévia dos elementos de informação básicos, não se demonstra o perigo da demora a justificar o exame liminar do pedido de liberdade. Lado outro, a incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Da análise dos autos, verifico que não há qualquer elemento que justifique a pretensão do impetrante, em especial em sede de plantão. Com efeito, a instrução processual teve curso normal, merecendo destaque o fato de que, neste ano de 2021, a situação instalada pela pandemia do Covid gerou algumas dificuldades no tocante à realização de audiências, o que justificaria eventual atraso na conclusão da instrução, entretanto, verifica-se dos autos de origem que as provas foram devidamente produzidas, estando o feito em fase de alegações finais. Em consulta ao andamento do processo de origem, verifiquei que o prazo para o paciente apresentar alegações finais findou-se em 17 de dezembro de 2021, razão pela qual não se vislumbra excesso processual no tocante a eventual conclusão para julgamento, considerando o advento do recesso forense. Acrescente-se que, na forma do entendimento sufragado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Confira-se precedente recente nesse sentido, in verbis: “HABEAS CORPUS. FURTOS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO No 01/2011 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. REGULARIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, aliada às anotações penais, o que denota a periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. 4. Afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, se as investigações terminaram 5 meses após os fatos, quando a autoridade policial representou pela prisão preventiva, e o Juízo a decretou, atendendo ao requerimento do Ministério Público. 5. O processo tramita regularmente, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou desproporcionalidade na manutenção da segregação cautelar. 6. A prisão do paciente está sendo avaliada periodicamente. Ademais, a Suprema Corte de Justiça decidiu que "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1383813, 07307045120218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021). Do exposto, à mingua de elementos capazes de infirmar prisão cautelar a que está submetida o paciente, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 05 de janeiro de 2022. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista